Tribunal: TJDFT
Processo: 0011650-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011650-34.2017.8.07.0016 RECORRENTE: WAL MART BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. EMPRESA. E-COMMERCE. MESMO GRUPO ECONÔMICO. UNIDADE PATRIMONIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. NATUREZA JURÍDICA. ÓRGÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. JURIDICIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MULTA CABÍVEL. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado indefere o pedido de juntada de processo administrativo respectivo, se entende desnecessário ao deslinde da demanda. 3. É legitimado passivo ad causam, empresa que integra o mesmo grupo econômico da sociedade responsável pelo comércio eletrônico de seus produtos, sendo sua responsabilidade solidária quanto aos débitos fiscais. 4. O PROCON/DF possui natureza jurídica de autarquia de proteção da defesa do consumidor do Distrito Federal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cuja criação se extrai do mandamento dos artigos 5o, XXXII e 170, V, da Constituição Federal e da norma específica de criação pela Lei n.o 426/93, transformada em entidade autárquica de regime especial pela Lei Distrital 2.668/01, com competência e autonomia para fiscalizar e aplicar penalidades às práticas vedadas de mercado que configurem infrações à legislação consumerista pelos fornecedores de produtos e serviços (Decreto n.o 2.181/97). 5. O controle judicial dos atos administrativos, dentre eles o incidente sob a aplicação das sanções administrativas derivada da competência legal que é própria dos órgãos de proteção consumidor, deve ser limitado ao alcance da verificação da conformidade do ato com as normas e os princípios de regência (controle de juridicidade), não devendo o controle judicial dos atos administrativos promover a substituição à valoração do mérito administrativo próprio do órgão competente para tanto, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 6. A falha no serviço com o cometimento de infração na relação de consumo, que culminou na aplicação da sanção de multa, imposta nos termos dos artigos 56, I e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 22, XV, do Decreto n.o 2.181/97, descabe a intervenção judicial, que não pode se substituir na valoração do mérito administrativo próprio do órgão competente para tanto, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o, 10, 11, 350 e 357, todos do CPC, por cerceamento de defesa, pois o acórdão recorrido julgou improcedente a ação, mas não oportunizou à recorrente a comprovação de seu direito; c) artigos 142, 202 e 203, todos do Código Tributário Nacional, asseverando a nulidade da execução fiscal diante da ausência de requisito formal. Destaca que há irregularidade na fundamentação legal, o que não permite ao contribuinte identificar a suposta infração que lhe é atribuída; d) artigo 485, inciso VI, do CPC, articulando a sua ilegitimidade passiva, porquanto as vendas eletrônicas eram realizadas, à época da infração, pela WMS Supermercados do Brasil LTDA, empresa autônoma e distinta da recorrente; e) artigos 6o e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a multa foi fixada em valor desproporcional, ofendendo os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade; f) artigo 85 do CPC, afirmando que a majoração de honorários fixados nos embargos à execução é ilegal, eis que acarreta a cumulação de honorários em 25% (vinte cinco por cento), o que ultrapassa o percentual máximo previsto em lei. Argumenta, ainda, que o PROCON usurpou função jurisdicional, de prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. Contudo, não indicou qual dispositivo legal teria sido violado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos XXII, LIV e LV, da CF, aduzindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, insurge-se contra a ilegalidade no critério de gradação da multa. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63772209). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não assiste à recorrente no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, 7o, 10, 11, 350, 357 e 485, inciso VI, todos do CPC, 142, 202 e 203, todos do CTN, 6o e 57, ambos do CDC, porque a turma julgadora concluiu que (ID 56743661): "(...) Dessa forma, visto que a documentação colacionada aos autos se mostra suficientemente adequada para o julgamento do feito, não há necessidade de realização de novas provas, ainda mais quando a apelante/autora não aponta qualquer justificativa plausível para a impugnação dos documentos assinados. Insta consignar, ademais, que poderia a apelante/embargante trazer aos autos a cópia do processo administrativo que tramitou junto ao PROCON/DF, uma vez que, na condição de parte, poderia ter acesso e se não teve acesso, lhe caberia comprovar nos autos a negativa do Órgão. (...) Observa-se que a CDA foi emitida em nome da empresa WALMART BRASIL LTDA e, consequentemente, a execução fiscal foi proposta contra referida empresa. Da mesma forma, ainda que a compra tenha sido efetuada pelo site da empresa, cuja razão social é WMS- SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, certo é que ambas fazem parte do mesmo grupo econômico ou fornecedores e podem, em conjunto ou separadamente, serem responsabilizadas pela infração às normas consumeristas. Veja que a legitimidade da empresa apelante pode ser verificada, inclusive, nos autos da Execução Fiscal originária, processo no 00027118- 37.2014.8.07.0018, em que faz juntada de procuração em que as empresas WALMART BRASIL LTDA e WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA outorgam juntos os poderes para representá-los nos autos (ID 40577739 Pág. 19 dos autos da execução fiscal), a confirmar que fazem parte do mesmo grupo econômico e apresentam no mercado de consumo como entidade única. (...) Na presente hipótese, muito embora a apelante alegue a nulidade da CDA que instrui a execução fiscal, processo no 0027118-37.2014.8.07.0018, não obteve êxito em demonstrar qualquer vício capaz de macular o título executivo fiscal. (...) Quanto à dosimetria, impende revelar que os critérios estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (graduação conforme a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor), foram rigorosamente cumpridos, fundamentados e demonstrados, razão pela qual não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade patente que indique a justeza de intervenção judicial para desabonar os parâmetros utilizados." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com relação à alegada violação ao artigo 85 do CPC, porquanto a tese de que a cumulação dos honorários ultrapassa o limite legal não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igualmente, descabe dar seguimento ao inconformismo quanto à tese de que o PROCON usurpou função jurisdicional, porquanto a recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021